Tribunal: TJMT
Processo: 1060234-48.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1060234-48.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PREFEITURA DE CUIABÁ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARCELO DE BRITO MALTA - CPF: 457.339.101-00 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Concurso público. Cadastro de reserva. Candidato PCD. Alegação de preterição. Ausência de prova pré-constituída. Terceirização de serviços diversos. Inexistência de direito líquido e certo. Reforma da sentença. Segurança denegada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá, com remessa necessária, contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a convocação de candidato aprovado em cadastro de reserva (vaga PCD) para o cargo de Engenheiro Civil, sob fundamento de preterição decorrente da convocação de candidatos da ampla concorrência e da contratação de empresa terceirizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para vaga PCD, diante (i) da alegada violação da regra de alternância e proporcionalidade entre listas; e (ii) da contratação de serviços terceirizados supostamente correlatos ao cargo efetivo.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não sendo cabível quando a controvérsia demanda análise complexa sobre proporcionalidade de convocações e natureza de vínculos administrativos, o que compromete a liquidez e certeza do direito invocado.

4. A convocação de candidato da ampla concorrência, de forma isolada, não evidencia violação da regra de alternância das vagas destinadas a pessoas com deficiência, sendo imprescindível demonstração objetiva do rompimento da proporcionalidade prevista no edital, ônus não cumprido pelo impetrante.

5. A contratação de empresa terceirizada para atividades de apoio administrativo e operacional não se confunde com o provimento de cargo técnico de Engenheiro Civil, inexistindo prova de desvio de finalidade ou substituição indevida de servidores efetivos.

6. Nos termos do Tema 784 do STF, candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, que somente se convola em direito subjetivo mediante comprovação inequívoca de preterição arbitrária, o que não se verificou no caso concreto.

7. A intervenção judicial em atos de nomeação deve observar os limites da separação dos poderes e as diretrizes dos arts. 20 e 22 da LINDB, sendo vedada a imposição de provimento de cargo público sem demonstração concreta da necessidade administrativa e da ilegalidade do ato omissivo.

IV. Dispositivo e tese.

8. Recurso de apelação provido e remessa necessária acolhida para reformar a sentença e denegar a segurança.

Tese de julgamento
: “1. O candidato aprovado em cadastro de reserva não possui direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação inequívoca de preterição arbitrária. 2. A contratação de serviços terceirizados apenas caracteriza preterição quando demonstrado que substitui diretamente as atribuições do cargo efetivo. 3. A ausência de prova pré-constituída sobre a violação da regra de alternância e proporcionalidade afasta a liquidez e certeza do direito invocado em mandado de segurança”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, IX; CPC, art. 496, I, e art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; LINDB, arts. 20 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; TJ-MT, Apelação/Remessa Necessária nº 1043947-44.2024.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1060234-48.2025.8.11.0041, que concedeu a ordem para determinar a imediata convocação do impetrante para o cargo de Engenheiro Civil (vaga PCD), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

O impetrante narrou na inicial que foi aprovado na 2ª colocação da lista reservada a pessoas com deficiência (PCD) no concurso público regido pelo Edital n. 001/2019/SMASDH, destinado ao cargo de Engenheiro Civil.

Sustenta que o seu direito líquido e certo à nomeação foi violado em razão de preterição arbitrária, consubstanciada na convocação de candidatos da ampla concorrência em posição inferior e na contratação de empresa terceirizada (Clean Service Invicta LTDA) para o desempenho das mesmas funções, conforme Contrato de Adesão n. 158/2025. Requereu, em sede liminar, sua convocação e investidura no cargo.

A medida liminar foi deferida. A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto a esse ente. No mérito, o Juízo concedeu a segurança definitiva.

A fundamentação consignou que a contratação de mão de obra terceirizada para funções correlatas ao cargo vago, somada à nomeação de candidatos da lista geral em detrimento da reserva de vagas, transmudou a expectativa em direito subjetivo à nomeação, nos termos dos Temas 784 e 195 do STF. Ratificou a liminar e fixou astreintes pelo descumprimento (Id 344234355).

Nas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita. Argumenta que o mandado de segurança é via imprópria para a discussão, pois a verificação da preterição e a observância das regras de alternância/proporcionalidade exigem dilação probatória complexa e análise de vacâncias que não constam de plano nos autos.

No mérito, argumenta que a contratação terceirizada, por si só, não caracteriza preterição, pois visa atender necessidades transitórias (CF, art. 37, IX), diversamente do provimento efetivo. Invoca o Tema 784 do STF para sustentar a ausência de direito subjetivo, pois o apelado estaria em cadastro de reserva.

Aduz que a decisão judicial viola a separação dos poderes e os artigos 20 e 22 da LINDB, por não considerar as consequências práticas, orçamentárias e as dificuldades reais do gestor público. Pugna pela reforma da sentença para denegar a segurança (Id 344234358).

O apelado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de decurso (Id 344234360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo provimento do recurso. Pontua que a matéria exige dilação probatória para aferir a ordem exata de convocação e a natureza das vagas preenchidas por terceirizados, o que impede a utilização do mandado de segurança (Id 357938399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, observo que, embora o processo não esteja cadastrado no Sistema PJE como Remessa Necessária, verifica-se na parte final da sentença que houve determinação expressa de encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, nos seguintes termos:
"Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, seja o processo remetido à Superior Instância para o reexame necessário"
.

A remessa necessária está prevista no art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

No caso em análise, a sentença foi proferida contra o Município de Cuiabá, enquadrando-se na hipótese do inciso I do art. 496 do CPC e no art. 14, §1º da Lei 12.016/2009. Portanto,
conheço
da remessa necessária.

Além disso,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante suscita, em caráter preliminar, a inadequação da via mandamental, argumentando que a verificação da alegada preterição demandaria dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança. Sustenta que seria necessário apurar o surgimento de vagas, a aplicação das regras de alternância entre listas e a natureza dos serviços terceirizados, elementos que não estariam demonstrados de plano.

Ocorre que, na presente hipótese, os fundamentos invocados na preliminar de inadequação da via eleita confundem-se integralmente com o mérito da demanda.

A questão central não reside na impossibilidade técnica de análise dos documentos apresentados, mas sim na ausência de comprovação do próprio direito alegado, ou seja, na inexistência de direito líquido e certo à nomeação.

A controvérsia recursal consiste em verificar se existe direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva para vaga PCD, sob a alegação de preterição decorrente de nomeações na lista de ampla concorrência e de contratação de mão de obra terceirizada.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo identificável e exigível no momento da impetração.

A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

O apelado sustenta preterição se baseando em dois fatos: a convocação de candidatos da ampla concorrência e a terceirização de mão de obra. Todavia, a análise desses elementos não se mostra unívoca.

Para que se verifique a preterição de um candidato PCD em cadastro de reserva, é imperativo demonstrar que o "turno" de convocação da cota foi atingido e ignorado.

O Edital n. 001/2019 prevê percentuais específicos para PCDs. A mera convocação de um candidato da lista geral não implica, por si só, o dever de convocar o próximo da lista especial, salvo se atingida a proporcionalidade definida em lei e no edital.

Conforme documentado no Edital de Chamamento (Id 344233386), a Administração Municipal convocou, até o momento, apenas uma pessoa da lista de Ampla Concorrência para o referido cargo.

Dentro da sistemática de alternância e proporcionalidade das vagas, princípio que rege as cotas para PCD, o chamamento de um único candidato da lista geral não gera, por si só, a obrigatoriedade de convocação imediata do segundo colocado da lista especial.

Ao analisar a alegação de preterição por nomeação de candidatos da ampla concorrência, observa-se que o impetrante não demonstrou a violação da regra de alternância e proporcionalidade. Em concursos públicos que reservam vagas a PCDs, a Administração deve seguir um cronograma de convocações onde, a cada intervalo determinado de vagas da ampla concorrência, uma vaga deve ser destinada à lista especial.

A simples demonstração de que candidatos da lista geral foram chamados não configura, p
or si só, ilegalidade, sendo ônus do impetrante comprovar matematicamente que a vaga subsequente deveria, obrigatoriamente, ser preenchida por um candidato PCD, o que não foi feito de forma robusta nestes autos.

Quanto ao argumento de que a contratação da empresa Clean Service Invicta Ltda. (Contrato n. 158/2025 – Id 344234350) caracteriza preterição, a análise detida do documento revela uma realidade diversa daquela apresentada na sentença.

O referido contrato tem por objeto a prestação de serviços de apoio administrativo e operacional, englobando funções como recepcionista, auxiliar administrativo, motorista, encarregado e servente de limpeza.

Notoriamente, tais atividades possuem natureza meramente instrumental e técnica de nível médio ou operacional, não se confundindo, em hipótese alguma, com as atribuições complexas e privativas de um Engenheiro Civil, cargo que exige nível superior e registro em conselho de classe.

O Município possui autonomia discricionária para gerir suas necessidades transitórias (art. 37, IX, CF), e apenas o desvio de finalidade, o uso de terceirizados para ocupar vagas de caráter permanente e efetivo de forma fraudulenta, poderia transmudar a expectativa de direito em direito subjetivo.

Conforme documentado nos autos, o contrato de terceirização é genérico para apoio operacional. Não há prova de que o Município contratou engenheiros civis por meio da referida empresa. Uma possível interpretação jurídica é a de que a Administração está suprindo carências administrativas gerais, o que não se confunde com a vacância do cargo técnico de engenheiro.

A preterição apenas se configura se a Administração contratar pessoal de forma precária para exercer exatamente as mesmas funções do cargo para o qual existe concurso válido com candidatos aprovados. No presente caso, não há qualquer prova de que recepcionistas ou auxiliares administrativos estejam exercendo funções de engenharia civil no âmbito da Secretaria Municipal.

A incerteza sobre a natureza das atividades terceirizadas e a ausência de um quadro demonstrativo claro da quebra de proporcionalidade na alternância das listas retiram a liquidez e certeza do direito pleiteado.

Ainda que se ultrapasse a barreira processual, o pleito não resiste ao exame meritório. Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 (RE 837.311/PI), o surgimento de novas vagas ou a contratação de terceiros durante a validade do concurso só gera direito à nomeação se houver preterição arbitrária e imotivada demonstrada cabalmente:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

A via do mandado de segurança não se presta a proteger direito futuro ou hipotético, mas sim aquele que se apresenta líquido, certo e exigível no momento da impetração. Não há como se inferir, a partir dos documentos apresentados, que a Administração Pública possuía a necessidade inequívoca de prover, de forma permanente, um número de cargos que alcançasse a distante classificação da Apelante.

A intervenção do Poder Judiciário em atos de nomeação deve ser pautada pela cautela, respeitando a separação de poderes. Conforme preceituam os artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o julgador não pode ignorar as consequências práticas de sua decisão nem os obstáculos reais enfrentados pela gestão pública.

Determinar uma nomeação sem a prova inequívoca da vacância ou da preterição específica constitui ingerência indevida na conveniência e oportunidade do administrador, que deve gerir o quadro de pessoal conforme a disponibilidade orçamentária e a necessidade do serviço.

Portanto, diante da ausência de prova pré-constituída de que a Administração Municipal tenha agido com arbitrariedade ou que tenha burlado a ordem do concurso mediante terceirização da função de engenheiro, conclui-se que o impetrante possui apenas expectativa de direito.

A liquidez e certeza exigidas para a concessão da segurança não restaram demonstradas, uma vez que a tese de preterição se baseou em premissas fáticas equivocadas e interpretações genéricas sobre contratos de apoio administrativo que não se sobrepõem ao cargo de Engenheiro Civil.

A propósito:

OSTF no Tema nº 784 firmou entendimento no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, salvo comprovada preterição arbitrária. No caso concreto, não ficou demonstrada a existência de contratações temporárias irregulares ou de vacâncias efetivas não preenchidas durante o prazo de validade do certame. A documentação acostada aos autos não comprova violação à ordem de classificação ou burla à regra do concurso. A abertura de processo seletivo simplificado para contratações ocorreu após o término do prazo de validade do concurso, inexistindo sobreposição temporal que configure preterição. Assim, ausente a prova pré-constituída de direito líquido e certo, é incabível a concessão da ordem.(TJ-MT - Apelação/Remessa Necessária Cível: 10439474420248110041, Relator: Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, não há direito líquido e certo a ser amparado, mas tão somente uma expectativa de direito que deve aguardar o surgimento de novas vagas e a conveniência da Administração dentro do prazo de validade do certame.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, reformo integralmente a sentença para
DENEGAR A SEGURANÇA
, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, revogo a medida liminar anteriormente concedida e afasto a multa diária fixada.

É como o voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026